Tribunal: TJDFT
Processo: 0726701-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726701-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO ALVES MONTEIRO RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo recorrente (ID no 54584383), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Indefiro o benefício em favor do recorrente, considerando que intimado para a juntada de documentos, conforme despacho de ID 54586085, quedou-se inerte. O único documento acostado aos autos para fins de comprovação da hipossuficiência encontra-se desatualizado (abril de 2023), bem como demonstra que o recorrente aufere rendimento bruto superior a 5 salários mínimos (ID no 54583785), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Aguarde-se o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora